Tribunal: TJDFT
Processo: 0730625-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730625-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANDRE HENRIQUE MILHOMEM DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação telepresencial, suscitado ao ID 42839220, uma vez que o d. causídico possui domicílio profissional em lugar diverso de onde está sediado o Tribunal. Inclua-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator